Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. QUITAÇÃO PLENA DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC. ÔNUS DA PARTE RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão, a purgação da mora deverá se restringir ao valor da dívida, como dispõe o art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911 /69 e do REsp Repetitivo no1.418.593/STJ.
2. Para o efeito de purgação da mora, não incide a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença.
3. Em razão da procedência do pedido, diante de seu reconhecimento com a purga da mora, ante a ausência de regra específica, os honorários advocatícios devem ser fixados observando a regra contida no artigo 85, §2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.